Tribunal: TJES
Processo: 0000639-20.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-20.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ARAUJO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO DO FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, § 2º, do Código Penal), pleiteando: (i) absolvição por atipicidade material, com base no princípio da insignificância; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição do furto privilegiado; e (iv) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância se aplica ao caso; (ii) analisar a proporcionalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se a fração de redução aplicada pela causa de diminuição do furto privilegiado (1/3) foi devidamente fundamentada; e (iv) decidir sobre a isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância é inaplicável, pois o valor do bem subtraído (R$ 606,00), ultrapassa o critério jurisprudencial de 10% do salário-mínimo. Além disso, a conduta do réu apresenta reprovabilidade elevada e não demonstra mínima ofensividade ou ausência de periculosidade social, conforme os critérios fixados pelo STF no HC 84.412/SP. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. A culpabilidade foi negativada em razão da ousadia do réu, que tentou vender a
res furtiva
à mesma empresa de onde furtou, evidenciando maior reprovação da conduta. Os antecedentes foram considerados desfavoráveis em razão de condenação anterior por contravenção penal. Apesar do entendimento consolidado de que tais condenações não configuram reincidência, certo é que elas caracterizam maus antecedentes. A fração de 1/3 (um terço) aplicada à causa de diminuição do furto privilegiado é devidamente fundamentada na reiteração delitiva do réu, que responde a outras ações penais por crimes patrimoniais, justificando o menor grau de redução, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 848.771/SC). A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ocorrer na fase de execução, considerando que a situação econômica do réu pode se alterar. Nesse sentido, o art. 804, do Código de Processo Penal, determina que o vencido seja condenado nas custas, cabendo ao juiz da execução suspender a exigibilidade nos casos de hipossuficiência, conforme art. 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, § 2º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 30.10.2023; STJ, AgRg no HC 848.771/SC, Rel. Min. Reynaldo So
ares da Fonseca, DJE 03.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000639-20.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ARAUJO FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: AGDA PORCARI AYUB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Lucas Araújo Ferreira
, inconformado com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (id.
10331083
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, assim narra a conduta imputada ao apelante:

“
[...]

Conforme apurado através de inquérito policial, no dia 16 de outubro de 2023, por volta de 06h:32min da manhã, o denunciado Lucas Araújo Ferreira, de forma voluntária e consciente, subtraiu uma saca de café da Empresa Galpão de café de propriedade de Evandro Pruculli Gazoni no valor de aproximadamente R$ 606,00 (seiscentos e seis reais).

Segundo consta, na data acima exposta, o denunciado, por volta de 08h, foi até o referido estabelecimento em posse de duas sacas de café dizendo que queria vendê-las. Assim, ao ser atendido pelo gerente Afonso, o mesmo ao tirar amostragem do café percebeu que um café era diferente do outro.

Diante disso, ao verificar na câmera de monitoramento da empresa, constatou que por volta de 06h32min da manhã, o denunciado havia subtraído uma saca de café da pilha de sacas de café da referida empresa e que se tratava da mesma saca que Lucas estava tentando vender.
[...].
"

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
art. 155,

§

2
º
,
do Código Penal
,
à pena total de 1
0 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de
40

(
quarenta
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais acostadas no id.
10331536
, a defesa requer a absolvição por atipicidade material, reconhecendo-se a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) quanto à causa de diminuição do furto privilegiado. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação imposta ao recorrente, necessário analisar o mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise do pedido de absolvição do apelante, com base na aplicação do princípio da insignificância.

A esse respeito, como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Outrossim, destaco que a Corte Superior, órgão competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional, passou a adotar como critério jurisprudencial para que seja reconhecido o pequeno valor da coisa o quantum de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso,

as
peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da Res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) –, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
. 3. Recurso Especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (STJ; REsp 2.062.375; Proc. 2023/0029942-8; AL; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 25/10/2023; DJE 30/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário-mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.
No caso dos autos, além de os ora agravantes terem praticado o crime mediante o concurso de agentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o furto foi praticado no dia 16/5/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a Res furtiva, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 811.618; Proc. 2023/0100858-9; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 04/10/2023).

Assim, em que pese não conste nos autos o auto de avaliação com o valor do produto subtraído, é certo que uma saca de café não pode ser considerada de valor irrisório, especialmente considerando que a vítima afirmou que o valor de mercado ao tempo dos fatos era de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), sendo avaliado atualmente em cerca de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Nesse sentido, ainda
, considerando que o salário-mínimo no ano de
2023
era de R$
1.320,00
(
mil trezentos e vinte
reais), e que o bem subtraído pel
o
ré
u
possu
ía
o valor aproximado de
R$ 606,00 (seiscentos e seis reais),
é certo que o valor d
a

res

furtiva
ultrapassa muito o
quantum
de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Portanto,
e
videnciado nos autos o valor do bem subtraído pela ré não é irrisório,
não há que se falar em mínima ofensividade da condut
a
, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório da apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Prosseguindo, a defesa ainda pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP,
quanto ao crime de
furto
, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de
01
(
um
) a
0
4
(
quatr
o
) anos de reclusão e multa
, a magistrada sentenciante reputou desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e os antecedentes, fixando a sua pena-base
em 0
1
(
um
) ano,

04
(
quatro
) meses
e 10 (dez) dias

de reclusão
.

Quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado.

Nesse sentido,
“A culpabilidade como medida de pena nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)”
.

No caso em tela, a magistrada sentenciante sopesou que o acusado, após furtar a saca de café, ainda tentou vendê-la para a mesma empresa de onde a furtou, evidenciando a maior ousadia do apelante, bem como o maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

Dessa forma, reputo que a fundamentação adotada pela magistrada se mostra idônea com a prova acostada aos autos.

Em relação aos
antecedentes
, a defesa argumenta que a condenação anterior se refere à contravenção penal, o que não é apto à configuração de reincidência.

A esse respeito, tem-se que apesar de a prévia condenação por contravenção penal não ser apta à configuração de reincidência, ela é suficiente a atestar os
maus antecedentes,
consoante iterado entendimento jurisprudencial sobre o tema. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. ROUBO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL (ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). REINCIDENCIA. CONCESSÃO DE SURSIS NA CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR NÃO SUPERADO. TERMO INICIAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO EM CONONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.
2. A condenação anterior por contravenção penal - no caso, art. 65 da Lei de Contravenções Penais, não gera reincidência, mas pode ser considerada a título de maus antecedentes.
Precedentes. 3. Conforme a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário o cômputo do prazo de 10 anos entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito para a aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes, o que não se verifica no caso. Precedentes. 4. Quanto à reincidência, tendo sido concedido sursis na condenação anterior (art. 77 do CP), o prazo fixado no art. 64, I, do CP, tem como termo inicial a data da audiência admonitória, o qual não foi superado no presente caso. Precedentes. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.317.913/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE FIXADA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício.
2. A condenação anterior por contravenção penal - no caso, vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) - não gera reincidência, mas pode ser considerada a título de maus antecedentes.
Precedentes. 3. Conforme o entendimento deste Tribunal Superior, "em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência" (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 842.478/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.).

Dessa feita, considerando que condenação prévia por contravenção penal pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais, revela-se acertada a fundamentação adotada na sentença condenatória.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Já na terceira fase, foi reconhecida a incidência da causa de diminuição do art. 155, § 2º, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), que resultou na pena definitiva de
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,

além do
pagamento de
40

(
quarenta
) dias-multa
.

No ponto, a defesa requer a aplicação da fração de 2/3 (dois terços),
vez que a magistrada não teria fundamentado de forma concreta a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

A respeito do tema, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
No tocante à modulação da fração a ser aplicada pelo reconhecimento do furto privilegiado, não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado. [...] Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 597.789/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)”

Dito isso, da análise do caso concreto, evidencia-se que o apelante responde a outras ações penais por crimes patrimonias, conforme atestado no id.
10331081
,
de modo a justificar a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição do furto privilegiado.

Registre-se que, ao analisar caso semelhante, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FRAÇÃO APLICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação à modulação da fração a ser aplicada pelo reconhecimento do furto privilegiado, não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado. 2. Na espécie, os fundamentos apresentados pela Corte de origem “o
pequeno valor da res furtiva e sua devolução à vítima, associado ao fato de o paciente estar sendo processado em outros autos pela prática de crime de furto qualificado, além de ele possuir diversos boletins de ocorrência registrados em seu desfavor, demonstrarem sua reiteração da prática de delitos, sobretudo patrimoniais” justificam a aplicação da fração de 1/2 (um meio) em razão do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 848.771/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.).

Diante disso, mantenho a fração aplicada pela magistrada
a quo
quanto à causa de diminuição do furto privilegiado.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)